Tribunal: TJDFT
Processo: 0740543-39.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM DIVISÃO DE BENS. CONVIVÊNCIA PÚBLICA E DURADOURA COM O OBJETIVO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. PERÍODO INDICADO PELA AUTORA. COMPROVAÇÃO. FATO MODIFICATIVO, EXTINTIVO OU IMPEDITIVO. ÔNUS DO RÉU. ART. 373, INCISO II, DO CPC. NÃO OBSERVÂNCIA. PARTILHA. BENS AMEALHADOS NA CONSTANCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO ART. 85, §8o DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO NÃO MENSURÁVEL. FIXAÇÃO EQUITATIVA. SUCUMBÊNCIA. RECÍPROCA E PROPORCIONAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1.1. Nos termos do art. 1.723 do Código Civil, “é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição da família”.
1.2. Com base no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o ônus probatório incumbe “ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”
1.3. No caso em tela, o réu não trouxe aos autos elementos capazes de desconstituir as provas apresentadas pela autora, estando presentes os elementos necessários ao reconhecimento da união estável, quais sejam, a convivência pública, contínua, duradoura, razão pelo qual deve ser mantido o período de união estável reconhecido em sentença.
2. Comprovada a união estável, devem ser partilhados os bens adquiridos em sua constância.
3. Havendo sucumbência recíproca e proporcional das partes, ambas devem responder pelas custas processuais e pelos honorários advocatícios, à razão de metade para cada, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.
4.1. A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa é realizada excepcionalmente, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido.
4. 2. No caso específico dos autos houve proveito econômico, entretanto impossível de mensurar seu valor, estando correta a sentença que realizou a fixação equitativa dos honorários advocatícios.
4.3. Os critérios previstos no Código de Processo Civil para a fixação dos honorários advocatícios são de aplicação obrigatória, não sendo permitido ao julgador afastá-los fora das hipóteses excepcionais previstas na Lei.
5. Honorários majorados, conforme determina o art. 85, §11 do CPC.
6. Recurso e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.